Tribunal: TJSP
Processo: 0001566-54.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de pessoas. Prova suficiente da autoria e da materialidade delitiva. Negativas dos apelantes infirmadas pelas demais provas coligidas. Reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase extrajudicial que foi ratificado em juízo. Declarações coerentes e seguras da ofendida e das testemunhas. Condenações mantidas. Penas inalteradas. Básicas fixadas acima dos mínimos

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de pessoas. Prova suficiente da autoria e da materialidade delitiva. Negativas dos apelantes infirmadas pelas demais provas coligidas. Reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase extrajudicial que foi ratificado em juízo. Declarações coerentes e seguras da ofendida e das testemunhas. Condenações mantidas. Penas inalteradas. Básicas fixadas acima dos mínimos legais, em um sexto (ALEX SANDRO) e em um terço (EDUARDO) pelas circunstâncias do delito (emprego de faca), além dos maus antecedentes (EDUARDO). Na segunda fase, sanções de EDUARDO reduzidas de um sexto, diante da atenuante da menoridade relativa. Por fim, penas majoradas em um terço pela causa de aumento. Regime prisional fechado necessário. Apelos improvidos.